Tribunal: STF
Processo: ARE 1377443
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 3, p.1):



    “RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. SERVIDOR QUE FAZ JUS AOS PROVENTOS INTEGRAIS DE APOSENTADORIA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA PUBLICAÇÃO DAS EC 020/98 E EC 041/03. EXPECTATIVA DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS ASSEGURADA. NÃO APLICAÇÃO DA LEI 10.887/2004. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46, LEI 9.099/1995 C/C ART. 27, LEI 12.153/2009. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.” 



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 4).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, §4° da Constituição Federal, bem como ao art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005. 



    Nas razões recursais, sustenta que “mesmo as aposentadorias concedidas com base no art. 40, §4° da CF/88, quando concedidas sob a égide da EC n° 41/2003, não são mais regidas pelas regras de integralidade (art. 40, §3°, da CF/88) e paridade (art. 40, §8°, da CF/88), exceto nos casos em que sejam cumpridas as regras de transição insculpidas ao longo das ECs n° 41/2003 e 47/2005” (eDOC 6, p. 10). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário em virtude da deficiência na demonstração da repercussão geral (eDOC 8). 



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 590.260-RG, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13.10.2009 (Tema 139), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia em debate. Na oportunidade, o acórdão restou assim ementado:



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). 



    II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 



    III - Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto nos arts. 1.036 e 1.040 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente